Tribunal: TJMT
Processo: 0010377-85.2004.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010377-85.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (EMBARGADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (EMBARGADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (EMBARGADO), ALMELINDO BATISTA DA SILVA - CPF: 027.829.361-15 (EMBARGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (EMBARGADO), DORIVAL DIAS FRANCA - CPF: 365.447.108-06 (EMBARGADO), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 672.623.681-68 (EMBARGADO), EDMILSON MENDES - CPF: 703.015.069-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA (EMBARGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (ADVOGADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (EMBARGADO), SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 37.490.653/0001-06 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (EMBARGANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), DORIVAL DIAS FRANCA - CPF: 365.447.108-06 (EMBARGANTE), EDMILSON MENDES - CPF: 703.015.069-49 (EMBARGANTE), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 672.623.681-68 (EMBARGANTE), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (EMBARGANTE), SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 37.490.653/0001-06 (EMBARGANTE), SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (ADVOGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - JULGAMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.230/2021 – NULIDADE RECONHECIDA COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL E INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO REALIZADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA ANTE A VEDAÇÃO EXPRESSA NO
art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92 – REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – ARGUIÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA POR INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL
– INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
Não há que se falar em inobservância da regra de direito intertemporal, pois,
em virtude do reconhecimento da nulidade da certificação do trânsito em julgado da
Sentença e do acórdão da Remessa Necessária, houve a reabertura do prazo recursal e; interposto embargos de declaração pelas partes o feito foi submetido a julgamento em momento posterior à entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, que promoveu significativas alterações à LIA, dentre elas, a inaplicabilidade do reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito (art. 17, § 19, IV da LIA).

3. Diante do reconhecimento de nulidade da sentença e do acórdão da Remessa Necessária, que culminou na reabertura de prazo recursal e na realização de novo julgamento em momento posterior à entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, devem ser observadas as disposições processuais da nova lei, em conformidade com o Princípio do
Tempus Regit Actum.

4. Considerando a recente alteração legislativa e que o art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92 veicula norma de caráter processual, aplicável de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC, não cabe o reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010377-85.2004.8.11.0041

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, DORIVAL DIAS FRANCA, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, EDMILSON MENDES, ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA, RUBENS JOSE DA SILVA, SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido no ID n. 180675193, que, por unanimidade não conheceu da Remessa Necessária da sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública de Responsabilidade por atos de improbidade administrativa e ressarcimento de danos ao erário que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial
e
julgou prejudicado os embargos de declaração opostos por S
afrafertil Comercial do Brasil LTDA, Rubens Jose da Silva e Roberto Arruda Zarate Lopes
.

Em suas razões recursais (ID n. 181292189), o Embargante defende a existência de premissa equivocada nas razões de decidir, ressaltando que, em sede de embargos de declaração, houve a reapreciação da remessa necessária da ação civil pública por ato de improbidade administrativa julgada em 02/3/2020, antes da vigência da Lei n. 14.230/2021, decidindo-se, de ofício, pelo seu não cabimento em razão da previsão legal prevista no artigo 17, § 19, IV da Lei 8.429/92 alterada pela Lei nº14.230/2021.

Sustenta que, o acórdão embargado inobservou regra de direito intertemporal disciplinada no artigo 14 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão proferida em sede de reexame que retificou a sentença foi proferida no momento em que existia antiga norma e válida no ordenamento jurídico que previa o seu cabimento, sendo, portanto, protegida pela coisa formal.

Argumenta que a norma processual em comento possui aplicação imediata, sem, contudo, efeito retroativo, devendo, portanto, ser revista a decisão que reconhecer o caráter retroativo do dispositivo previsto no inciso IV, § 19 do artigo 17 da Lei nº 8.429/92 alterada pela Lei nº 14.230/2021.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados.

A certidão de ID n. 188825696 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas por Roberto Arruda Zarate Lopes, Rubens José da Silva e Safrafértil Comercial do Brasil Ltda ID n. 183142686, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

Certificado o decurso do prazo para os demais Embargados, sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, ao contrário do que afirma o Embargante, não há que se falar em inobservância da regra de direito intertemporal, pois,
devido a erro de publicação, houve o reconhecimento da nulidade da certificação do trânsito em julgado da
Sentença e do acórdão da Remessa Necessária
, em relação aos Requeridos Safrafértil – Comercial do Brasil, Roberto Arruda Zárate Lopes e Rubens José Da Silva
,
com a reabertura do prazo recursal e interpostos embargos de declaração, o feito foi submetido a julgamento em momento posterior à entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, que promoveu significativas alterações à LIA, dentre elas, a inaplicabilidade do reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito (art. 17, § 19, IV da LIA).

Frisa-se, por oportuno que, não se desconhece que a lei nova deve respeitar os atos processuais já realizados e consumados, incidindo sobre aqueles que estão pendentes e não podendo retroagir para prejudicar direitos processuais adquiridos.

Contudo, diante do reconhecimento de nulidade da sentença e do acórdão da Remessa Necessária, que culminou na reabertura de prazo recursal e na realização de novo julgamento em momento posterior à entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, devem ser observadas as disposições processuais da nova lei, em conformidade com o Princípio do
Tempus Regit Actum.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA INDENIZATÓRIA. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS FORMAIS SEGUNDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MOMENTO EM QUE A SENTENÇA FOI PRIMEIRAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO. ANO DE 2013. DATA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO INADEQUADO. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. MOMENTO DA REABERTURA DO PRAZO DE RECURSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMPUS REGIT ACTUM. NORMAS DE REGÊNCIA. NOVO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em julgamento de recurso especial, se o STJ reconhece falha no cadastramento de advogados da parte, implicando ausência de intimação da sentença, determinando sua republicação, opera-se declaração de nulidade por error in procedendo.

2. Com o retorno dos autos à origem e a republicação da sentença em 2016, é inadequado estabelecer o marco de definição das normas de regência sobre o prazo de apelação no ano de 2013, por ser o momento do registro original da sentença.

3.
Diante da republicação da sentença, impõe-se a reabertura do prazo recursal a partir da data da nova publicação, consoante remansosa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e, por conseguinte, a regência do prazo será das normas processuais em vigor naquele momento, ou seja, o Código de Processo Civil de 2015
.

4.
Ocorrida a nova publicação da sentença em momento posterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, já escoado o prazo de vacatio legis, o prazo de interposição é regido pelas disposições do novo diploma processual e não pelas normas do antigo, pela incidência do Princípio do Tempus Regit Actum
.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1691009 MG 2017/0196804-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020). [Destaquei]

Conforme ressaltado no acórdão embargado,
c
onsiderando a recente alteração legislativa e que o art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92 veicula norma de caráter processual, aplicável de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC, não cabe o reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa, como no caso dos autos.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA – VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI Nº 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92 – REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
.

O novel art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, prevê o descabimento do reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa.

Tratando-se, o referido dispositivo legal, de norma de caráter processual, aplica-se de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC.

Hipótese em que não se conhece do reexame necessário, pelo seu descabimento
.

(N.U 0000044-30.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/3/2023, Publicado no DJE 22/3/2023) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL E R
EMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA
- RECURSO VOLUNTÁRIO - ADVENTO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199 - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - NEPOTISMO CRUZADO - NOMEAÇÃO EM PESSOA JURÍDICA DIVERSA - NÃO CONFIGURADO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DE AJUSTE DE NOMEAÇÕES RECÍPROCAS OU TROCA DE FAVORES - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

-
A Lei federal nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92; dentre outras, incluiu previsão expressa segundo a qual não cabe reexame necessário nas sentenças de improcedência ou de extinção, sem resolução de mérito, proferidas nas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa
. - (...).

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0338.14.002345-2/002, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/1/2023, publicação da súmula em 26/1/2023) (Destaquei).

AGRAVO INTERNO -
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE - LEI NOVA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CONHECIMENTO - REMESSA NECESSÁRIA - INTELIGÊNCIA - ART. 17-C, §3º, DA LEI Nº 8.429/92
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Incabível a aplicação, por analogia, do artigo 19, da Lei nº 4.717/65, considerando-se a remessa medida excepcional, aceita, apenas, nas hipóteses previstas expressamente na legislação.

-
Em conformidade com o disposto no §19 do art. 17 e no §3º do art. 17-C, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21, normas específicas, de natureza processual e de aplicabilidade imediata, a sentença de extinção, sem resolução de mérito, da ação de improbidade administrativa não se sujeita à remessa necessária.

- A remessa não tem natureza de recurso, sequer está prevista como tal no rol taxativo do art. 994, do CPC, nem ostenta o atributo da voluntariedade, razão pela qual inaplicável ao caso a tese de que os recursos são regidos pela lei vigente à época da prolação da sentença.

- Recurso improvido
.

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0295.12.000072-0/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/7/2022, publicação da súmula em 1/8/2022) (Destaquei).

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023